Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003502-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA CORDEIRO CAMPOS RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 953.845.291-72 (ADVOGADO), LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM
REVISÃO CRIMINAL
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação
da
efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, regist
r
ar que, segundo o entendimento d
o
Suprem
o Tribunal Federal,
não é necessário, para o prequestionamento, que o
julgado invectivad
o
mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luiz Humberto Marques
contra o acórdão prolatado no dia
5 de agosto do corrente ano
, pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
manejado
nos autos da
Revisão Criminal n.
1003502-15.2021.8.11.0000
,
a suprimir
possível

omissão
no
decisum
colegiado
.

O embargante
, forte nas razões
encontradiças
no ID 98372455,
sustenta

a existência de omissão no
referido
acordão em relação aos seguintes pontos:
(
i
)

Que a ausência de intimação por edital antes da nomeação da defensoria pública para o patrocínio da defesa do requerente constitui nulidade insanável
; e
(
ii
)

não houve manifestação acerca da possibilidade legal de utilizar a reincidência do embargante por duas vezes, quais sejam: para deixar de aplicar o redutor penal previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06 e para aplicá-la como agravante, em patente
bis in idem.

Forte nessas razões,
r
equer
o provimento destes
acla
r
atórios
, atribuindo-lhe efeitos modificativos
,

para declarar a nulidade do
processo
originário a partir da nomeação de defensor público para o patrocínio da defesa do embargante
;

prequestionando
, ao final, a
matéria debatida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é
importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos proces
suais, tal como prevê o art. 127
, §
5
o
,
do R
egimento
I
nterno do
T
ribunal de
J
ustiça do Estado de
M
ato Grosso.

Conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Ness
e

desiderato
,
impõe-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Logo, a
despeito das ponderações versadas
nestes
declaratórios, não há dúvida de que a pretensão
do embargante

objetivando
a
reforma do
acórdão

embargado

não se sustenta:
seja pela ausência dos pressupostos de cabimento
destes
embargos – omissão, obscuridade e/ou contradição – seja pela desnecessidade de prequestionamento
;

ou
seja pela falta de juridicidade da tentativa de alteração do mérito da decisão.

Todavia
,
para que não paire qualquer dúvida
em relação
à
forma como as matérias
deduzidas pelo embargante foram
examinadas
por
este relator
,
demonstra-se, a
seguir
,
o exame específico de cada
uma das teses

por citad
as
na prefacial destes embargos
:

Omissão em relação à nulidade decorrente da ausência de intimação por edital do réu para constituir novo advogado

Infere-se, do voto condutor, que restou consignada a inexistência de nulidade a ser reconhecida no caso em apreciação,
por conta
da não comprovação de prejuízo ao
embargante
em decorrência da nomeação
de um membro da

Defensoria Pública
para o patrocínio de sua defesa, consoante se depreende dos excertos abaixo transcritos:

[...] Sem razão, no entanto, o requerente, porquanto se verifica destes autos, que o requerente constituiu advogados para patrocinar sua defesa, conforme se infere do instrumento procuratório constante no ID 78278495 - p. 58, cujos patronos apresentaram a defesa preliminar e o representaram até a fase de instrução processual. Contudo, após ele ser intimado para apresentar as alegações finais, os advogados João Ribeiro de Freitas Filho e Janaína Cordeiro Campos Ribeiro de Freitas renunciaram aos poderes que lhe foram outorgados (ÍD 78278497 - p. 64), razão pela qual o juiz presidente do feito determinou a intimação do
revisionando
para constituir novo advogado, comando judicial que foi cumprido, consoante se observa da certidão encartada no ID 78278499 - p. 3.

Nota-se da leitura da certidão acima mencionada que em diligência ao endereço indicado, o oficial de justiça certificou que foi recebido pela moradora do local, senhora Rose Gonçalves Neto, a qual afirmou que o
requerente se encontrava em tratamento médico na cidade de Goiânia/GO e “prontificou-se em comunicá-lo da necessidade de constituir advogado” (ID 78278499 – p. 3). No entanto, passados mais de dois meses, diante da inércia do
revisionando
, o magistrado determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública Estadual, tendo que apresentou as alegações finais que se encontram no ID 78278499 (p. 5/8) e, posteriormente, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória (ID 78278499 – p. 29/34).

Logo, não se constata a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, uma vez que foi dada oportunidade ao requerente de constituir novo advogado de sua confiança, tendo permanecido inerte, motivo pelo qual lhe foi nomeado defensor público pelo juízo da instância singela, o qual apresentou atempadamente as peças processuais pertinentes, inclusive, na fase recursal, não sendo demais ressaltar, que em nenhuma dessas ocasiões foi suscitada qualquer irregularidade por parte da defesa.

Além disso, o requerente não demonstrou qualquer prejuízo que tenha sofrido em seu processo com a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo em sua defesa, cumprindo salientar, outrossim, que a simples alegação de que o feito está contaminado por nulidade absoluta não é suficiente, por si só, a ensejar sua anulação, uma vez que o art. 563 do Código de Processo Penal, como expressão normativa da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, estabelece de forma clara e insofismável que nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, a deficiência na defesa técnica do acusado é causa de nulidade relativa e, como tal, deve ser devidamente demonstrada, com a indicação objetiva do prejuízo para a defesa do requerente, segundo preceitua a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. [...].

Sendo assim, considerando que não ficou demonstrado eventual prejuízo acarretado a Luiz Humberto Marques, não há que se falar em de nulidade do feito originário. [...]

Portanto, ao revés do afirmado pelo embargante
–
que claramente pretende a revisão do acórdão
embargado
por
via imprópria
–
tem-se que a fundamentação

empregada no voto condutor

caminha no
sentido de que
ele
tomou ciência da renúncia de seus
advogados
e permaneceu inerte, razão pela qual foi nomead
o um membro da

D
efensoria
P
ública para patrocinar seus interesses
. Logo,
não
restou
configura
da

a aventada
nulidade
processual
ou de prejuízo à sua defesa.

Isso porque, induvidosamente, o
contexto de ciência da renúncia dos

advogados
e
a
inércia
do embargante na
constituição de novo
patrono
não
redunda na
ilegalidade

da
decisão do
j
uízo
de primeiro grau

que nomeou um membro da
Defensoria Pública para o patrocínio

da
sua
defesa, na medida em que inequívoc
o
o conhecimento da ação

penal e ausente prejuízo
aos seus interesses processuais, eis
que o

d
efensor
p
úblico apresentou as peças processuais pertinentes,
incluindo,
aquelas da
fase recursal
. Além disso,
não é demais
ressaltar que em nenhuma dessas ocasiões foi suscitada qualquer irregularidade por parte da defesa
do embargante
.

Desse modo
,
é forçoso reconhecer
que a ciência inequívoca da renúncia dos advogados esvazia o fundamento de nulidade por ausência de intimação por edital, porquanto tal medida pressupõe esgotamento dos meios legais de tentativas de notificação do
embargante
.
Além do mais, n
ão
é despiciendo repetir:
não obstante
a
inércia
do embargante
para a constituição de novo advogado no bojo da ação penal,
a
sua defesa foi patrocinada
a tempo e modo devidos por um membro

da
Defensoria Pública, não restando comprovada, portanto, qualquer prejuízo à sua defesa.

Ausência de manifestação
deste relator
acerca da aplicação dos maus antecedentes
como agravante da
reincidência e para afastar o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06

Igualmente sem razão o embargante
ao sustentar essa tese
, uma vez que o acórdão
embargado
expressou com clareza a
inviabilidade da aplicação do tráfico privilegiado em decorrência da sua reincidência
, porque,
como se sabe, o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 tem caráter residual e só é aplicável àqueles que cumprem todos os seus requisitos.

No ponto, eis a
fundamentação lançada no acórdão embargado:

[...]
Por outro viés, no que tange ao pedido de revisão da dosimetria da pena imposta ao requerente na sentença reprochada, a fim de que lhe seja aplicada a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que essa pretensão, igualmente, não merece acolhimento, porquanto agiu com acerto o magistrado ao deixar de aplicar a referida minorante, uma vez que ele era reincidente, conforme se depreende da folha de antecedentes que se vê no ID 78278494 - p. 64. E, como é sabido, a reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena acima referida, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário.

Deveras, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, verifica-se que o requerente não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à primariedade, visto que, conforme foi consignado acima, ele possuía, à época da sentença, condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico.

Logo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures, o requerente não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não se podendo
olvidar, ademais, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.
[...]

Destaque-se, por oportuno, que não configura
bis in idem
a utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante,
eis que
o indeferimento do redutor em razão do referido fundamento decorre
da
estrita observância do não atendimento do requisito da primariedade previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. QUANTIDADE RAZOÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NON BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

5. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante, pois o indeferimento do redutor em razão do referido fundamento decorre de estrita observância do não atendimento do requisito da primariedade previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 678.996/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021)
Negritamos

Portanto,
está
claro
, mais do que água de mina, o
intuito
do embargante de
rediscutir o mérito da demanda, cujos argumentos
, como
asseverado
linhas
volvidas,
foram objetivamente refutados no acórdão
embargado
, daí por que
não subsist
e

qualquer

omissão
, contradição
ou
obscuridade.

Por derradeiro, no
concernente ao prequestionamento
deduzido pelo embargante
,
vê-se que esse
pleito
é
i
nconsistente
por
duas razões.
A u
ma,
porque

uma parte

da
s
matérias
tratadas n
os dispositivos
referidos
pelo embargante

foi

examinada
no acórdão
embargado
.
A d
uas, porque
a outra

parte das
matérias não
guarda

qualquer
relação com o caso
em debate
, e menos ainda como fator de possível alteração da conclusão exarada
por
este
órgão colegiado
.

Posto isso, inexistindo
omissão
, contradição, obscuridade ou ambiguidade
no acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento

aos

embargos de declaração oposto
s
por
Luiz Humberto Marques
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021